Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. RECURSO PROVIDO.
1. O disposto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil, determina que o julgamento do recurso proferido pelo Tribunal substituirá a Decisão recorrida.

2. Assim, a decisão monocrática não pode sobrepor ao julgamento colegiado, caso contrário ocorreria uma afronta a legislação processual civil, à segurança jurídica, bem como uma inobservância ao devido processo legal

3. Recurso conhecido e provido.